Tribunal: TJES
Processo: 5022637-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022637-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY CARDOSO LIMA MACHADO
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022637-71.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARLY CARDOSO LIMA MACHADO

RECORRIDO: MARISA LOJAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE LANÇAMENTO NO SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARLY CARDOSO LIMA MACHADO
em face de
MARISA LOJAS S/A,
aduzindo a requerente que vem recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança da requerida, referentes a uma dívida no importe de R$ 329,76 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos). Informa desconhecer a origem da cobrança. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 11008521), a requerida informa que a autora realizou compras, porém os valores pagos não foram suficientes para quitar o débito. Destaca inexistir danos morais, considerando que apenas realizou cobrança extrajudicial.

A sentença (ID 11008684) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 329,76 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato 6034751054893012, bem como DETERMINAR que a ré cesse as cobranças e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11008685), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11008689), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. O dano moral foi corretamente negado. A recorrente alega que seu nome foi lançado no portal Serasa Limpa Nome, contudo, não faz prova de sua alegação.

O documento anexado ao ID 11008513 é apenas um print detalhando a dívida ora em discussão no valor de
R$ 329,76 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos). Não há nenhuma identificação que remeta ao Serasa Limpa Nome, sequer é possível verificar de onde o mesmo foi obtido.

Seria simples para a recorrente comprovar suas alegações, considerando a possibilidade de anexar consulta de balcão ou, alternativamente, alguma consulta idônea identificando onde foi realizada a pesquisa de seu nome.

Quanto ao mais, também ressalto que inexiste qualquer prova das ligações e e-mails recebidos, conforme alega a recorrente, eis que nada consta nos autos neste sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)